Tribunal: TJSP
Processo: 3007193-78.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
"Habeas Corpus" impetrado contra decisão judicial do juiz da execução que indeferiu pedido de indulto. 1. Conquanto o "habeas corpus" tenha sido listado, pelo legislador constituinte, entre os direitos e garantias fundamentais (artigo 5o, LXVIII, da CF), constituindo-se num instrumento de salvaguarda do direito de liberdade absolutamente indispensável a um Estado Democrático de Direito, sua

Ementa:
"Habeas Corpus" impetrado contra decisão judicial do juiz da execução que indeferiu pedido de indulto. 1. Conquanto o "habeas corpus" tenha sido listado, pelo legislador constituinte, entre os direitos e garantias fundamentais (artigo 5o, LXVIII, da CF), constituindo-se num instrumento de salvaguarda do direito de liberdade absolutamente indispensável a um Estado Democrático de Direito, sua utilização deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade – evitando-se sua vulgarização, atentando-se para a lógica do sistema recursal. Neste sentido, vem se firmando a jurisprudência no sentido de inadmissibilidade do manejo do "habeas corpus" em substituição a recurso ordinário previsto na lei processual. A decisão judicial proferida em execução penal desafia recurso de agravo, na dicção legal (artigo 197, da Lei no 7.210/84), pelo que este "habeas corpus" mostra-se incognoscível. 2. Por sua vez, tomando-se em conta uma cognição estreita, tal como é próprio do "habeas corpus", não se tem um quadro de manifesta ilegalidade, a ensejar a concessão de "habeas corpus" de ofício. Ordem não conhecida, revogando-se a liminar concedida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000842199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
3007193-78.2024.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente BRUNO
RAPHAEL GENOVEZ e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 7 de setembro de 2024.
LAERTE MARRONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 3007193-78.2024.8.26.0000 -Voto no 23.982
2
Voto no 23.982
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Bruno Raphael Genovez
Impetrado: Juiz de Direito do DEECRIM 1a RAJ SP
“Habeas Corpus” impetrado contra decisão judicial do juiz
da execução que indeferiu pedido de indulto. 1. Conquanto
o “habeas corpus” tenha sido listado, pelo legislador
constituinte, entre os direitos e garantias fundamentais
(artigo 5o, LXVIII, da CF), constituindo-se num instrumento
de salvaguarda do direito de liberdade absolutamente
indispensável a um Estado Democrático de Direito, sua
utilização deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade
evitando-se sua vulgarização, atentando-se para a lógica
do sistema recursal. Neste sentido, vem se firmando a
jurisprudência no sentido de inadmissibilidade do manejo
do “habeas corpus” em substituição a recurso ordinário
previsto na lei processual. A decisão judicial proferida em
execução penal desafia recurso de agravo, na dicção legal
(artigo 197, da Lei no 7.210/84), pelo que este “habeas
corpus” mostra-se incognoscível. 2. Por sua vez, tomando-
se em conta uma cognição estreita, tal como é próprio do
“habeas corpus”, não se tem um quadro de manifesta
ilegalidade, a ensejar a concessão de “habeas corpus” de
ofício. Ordem não conhecida, revogando-se a liminar
concedida
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em
favor de Bruno Raphael Genovez, em face de decisão judicial que
indeferiu o pedido de indulto ao paciente, condenado pela prática do
crime de tráfico privilegiado. Alega, em suma, o preenchimento dos
requisitos legais. Requer a concessão do indulto ou, subsidiariamente, se
determine ao juiz que profira nova decisão, “desconsiderando o
argumento inidôneo lançado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 3007193-78.2024.8.26.0000 -Voto no 23.982
3
O pedido de liminar foi parcialmente deferido,
sustando-se o cumprimento do mandado de prisão (fls. 128/131).
A d. autoridade judicial prestou informações
(fls. 136).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça pelo não conhecimento ou denegação da ordem (fls. 250/256).
É o relatório.
2. Incognoscível a impetração.
3. Conquanto o “habeas corpus” tenha sido
listado, pelo legislador constituinte, entre os direitos e garantias
fundamentais (artigo 5o, LXVIII, da CF), constituindo-se num
instrumento de salvaguarda do direito de liberdade absolutamente
indispensável a um Estado Democrático de Direito, sua utilização deve
ser pautada pelo princípio da razoabilidade
evitando-se sua
vulgarização, atentando-se para a lógica do sistema recursal. Neste
sentido, vem se firmando a jurisprudência no sentido de
inadmissibilidade do manejo do “habeas corpus” em substituição a
recurso ordinário previsto na lei processual (STF, HC no 109.714,
relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 11/12/2012, DJ de
22/02/2013 HC no 149130, AgR, relator Ministro Luiz Fux, julgado
em 01/12/2017, DJ de 15/12/2017; STJ, AgRg no HC no 824.280/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023; AgRg no HC no 437.522/PR,
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/6/2018,
DJe de 15/6/2018; HC n. 141.815/MG, relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18/12/2012, DJe
de 1/2/2013; HC n. 182.359/RJ, relator Ministro Marco Aurélio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 3007193-78.2024.8.26.0000 -Voto no 23.982
4
Bellizze, Quinta Turma, julgado em 27/11/2012, DJe de 4/12/2012,
entre outros).
Neste passo, a decisão judicial proferida em
execução desafia recurso de agravo, na dicção legal (artigo 197, da
Lei no 7.210/84).
Pelo que este “habeas corpus” mostra-se
incognoscível.
4. Certo que se tem admitido, nos Tribunais
Superiores, o exame da matéria, no caso de manifesta ilegalidade,
utilizando-se a mesma base procedimental, para fins de concessão de
“habeas corpus” de ofício (cfr, por exemplo; STF, HC no 112.721,
relator Min. Dias Toffoli, julgado em 05/03/2013, DJ de 05/04/2013;
HC no 109.714, relatora Ministra Rosa Weber, julgado em
11/12/2012, DJ de 22/02/2013; STJ, AgRg no HC no 823.881/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023; HC no 182.359/RJ, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em
27/11/2012, DJe de 4/12/2012; HC no 141.815/MG, relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
18/12/2012, DJe de 1/2/2013).
No entanto, não se vislumbra um cenário de
manifesta ilegalidade no caso em apreço.
Com efeito, embora a r. decisão judicial
hostilizada tenha contrariado o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça quanto à possibilidade de concessão do indulto com base no
Decreto Presidencial no 11.302/22 aos condenados pelo chamado
“tráfico privilegiado”
o que ensejou, inclusive, o deferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 3007193-78.2024.8.26.0000 -Voto no 23.982
5
liminar (fls. 128/131), importa considerar, conforme bem destacado pela
d. Procuradoria de Justiça (fls. 250/256), que o paciente foi condenado
definitivamente pela prática do crime de tráfico de drogas, sem o
reconhecimento do privilégio
embora conste “art. 33, § 4o do
SISNAD” na ficha de penas do réu (fls. 77/79).
A bem da verdade, o paciente foi condenado
em primeiro grau como incurso no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no
11.343/06 (fls. 22/28); em julgamento aos recursos de apelação, esta 2a
Câmara de Direito Criminal afastou a causa de diminuição de pena, e o
condenou pela figura prevista no “caput” do artigo 33 do diploma legal
em apreço (fls. 38/54).
O recurso especial interposto pela defesa não
foi admitido (fls. 62/63). Em “habeas corpus” julgado pelo Superior
Tribunal de Justiça, houve apenas a fixação de regime intermediário
sem, no entanto, reconhecimento do privilégio (fls. 67/70).
Neste passo, considerando-se que o paciente foi
condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, sem o
reconhecimento do privilégio, a pretensão deduzida na impetração
encontra óbice no artigo 7o, inciso I, do Decreto no 11.302/22, ante sua
natureza de delito equiparado a hediondo, pelo que não se vislumbra
manifesta ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
5. Ante o exposto, não conheço a impetração,
revogando-se a liminar concedida.
LAERTE MARRONE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 3007193-78.2024.8.26.0000 -Voto no 23.982
6